Tribunal: STJ
Processo: 0005867-65.2016.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904572 - RJ (2025/0123600-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: MÔNICA BASUS BISPO - RJ113800
JOSILENE SOARES DE AZEVEDO DANTAS - RJ197885
AGRAVADO
: NELSON SILVEIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: MARIA LEA DE MELLO SILVEIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: LILIAN COSTA LONGA GOMES DA ROS - RJ141744
INTERES.
: G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
ADVOGADA
: DEBORA RODRIGUES SANTOS - RJ168541
INTERES.
: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
SP273843
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
RJ185023
INTERES.
: FUNDAÇÃO RUBEN BERTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50341350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 4163677d-5c7d-4b28-b53a-a9232896f2f1

Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 4163677d-5c7d-4b28-b53a-a9232896f2f1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904572 - RJ (2025/0123600-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: MÔNICA BASUS BISPO - RJ113800
JOSILENE SOARES DE AZEVEDO DANTAS - RJ197885
AGRAVADO
: NELSON SILVEIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: MARIA LEA DE MELLO SILVEIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: LILIAN COSTA LONGA GOMES DA ROS - RJ141744
INTERES.
: G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
ADVOGADA
: DEBORA RODRIGUES SANTOS - RJ168541
INTERES.
: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
SP273843
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
RJ185023
INTERES.
: FUNDAÇÃO RUBEN BERTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por IBBCA 2008 GESTÃO EM
SAÚDE LTDA. contra decisão monocrática da Presidência do STJ por meio da qual
aplicou a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49688231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: a4b95c6c-cb5a-4220-a1da-46e5a16d3b48

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim ementado (fls.
631-632):
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO INDEVIDO
DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CADEIA DE
CONSUMO. NEGATIVA ATENDIMENTO. DANOS
MATERIAL E MORAL.
No que respeita à alegação de nulidade realizada pela
primeira apelante, G2C, releva notar que acorde ao
disposto no art. 278, do CPC, a nulidade dos atos deve ser
alegada na primeira oportunidade em que couber à parte
falar nos autos, sob pena de preclusão.
Com efeito, após a realização da audiência, foi
oportunizada a apresentação de alegações finais. Contudo,
a primeira apelante não se manifestou, conforme se nota
pelas certidões de fls. 368 e 392. Deste modo, a alegação
de nulidade neste momento processual configura a
denominada nulidade de algibeira, que viola a boa-fé e a
lealdade processuais, prática que não encontra amparo no
ordenamento legal e vem sendo rechaçada pelo e. STJ.
Na hipótese, tanto a operadora de saúde, quanto a
administradora do contrato integram a cadeia de
fornecimento
do
serviço
e,
portanto,
respondem
solidariamente pela reparação dos danos causados aos
consumidores, conforme previsão do Parágrafo único, do
art. 7o e do §1o, do art. 25, ambos do Código de Defesa do
Consumidor.
No mérito, versa a lide sobre típica relação de consumo,
sendo a responsabilidade da recorrida, na hipótese vertente,
de natureza objetiva, pelo fato do serviço, a teor do que
dispõe o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor,
independentemente da comprovação de sua culpa no
evento, somente sendo afastada se comprovadas quaisquer
das excludentes previstas no § 3o, do art. 14, do referido
diploma consumerista.
Há provas de que os ora apelados permaneceram recebendo
boletos de cobrança e adimplindo com as suas obrigações,
o que lhes gerou uma expectativa legítima de que possuíam
cobertura contratual, de modo que se revela incabível a
mencionada negativa de atendimento, ainda mais
considerada a avançada idade dos ora recorridos.
Assim, entendo que restou configurada a falha na prestação
do serviço quanto às rés IBBCA e Unimed, consoante o
disposto no § 1o, do art. 14, do CDC.
No tocante à G2C, os próprios autores afirmam que foram
avisados, por telefone, sobre a possibilidade de
cancelamento do plano, caso não optassem pela migração.
Deste modo, entendo pela ausência de responsabilidade
desta ré apenas quanto ao dano material, referente ao valor
da consulta, pois na data em que houve a negativa, ela não
possuía qualquer relação com os autores.
No que respeita ao dano moral, há solidariedade entre todas
as rés, haja vista o cancelamento indevido do plano de
Documento eletrônico VDA49688231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: a4b95c6c-cb5a-4220-a1da-46e5a16d3b48

saúde e a negativa de atendimento aos autores, idosos, bem
assim pela cobrança das mensalidades em duplicidade
realizada pela G2C.
Quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) para cada autor, que assegura a justa reparação, sem
incorrer em enriquecimento indevido e atende às
peculiaridades
do
caso
concreto,
mostrando-se
proporcional.
Recurso da G2C a que se dá parcial provimento.
Recursos da IBBCA e da Unimed a que se nega
provimento.

Rejeitados os embargos de declaração (fls. 658-661).
Nas razões do agravo interno, o agravante aduz que, nos recursos pretéritos,
foram indicaram expressamente a violação dos incisos I, II e IV, c/c parágrafo único do
art. 35-A da Lei n. 9.656/1998, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Aduz que a obrigação discutida nos autos deveria ser extinta devido à
rescisão ocorrida entre a administradora e a entidade de classe que representava os
recorridos.
Ademais, destaca a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na
indenização por danos morais arbitrada em R$ 20.000,00, e pleiteia a reforma da decisão
recorrida para garantir a correta interpretação da lei federal.
Pugna, por fim, pelo provimento do presente agravo.
A parte agravada não apresentou contrarrazões (fls. 748-749).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 734-735):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência/erro de indicação do permissivo constitucional
autorizador do recurso - Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
Documento eletrônico VDA49688231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: a4b95c6c-cb5a-4220-a1da-46e5a16d3b48

todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o
exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

II - Razões de agravo interno que apresentam combate
genérico aos fundamentos da decisão agravada, o que, à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art.
932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
(AgInt no AREsp n. 2.077.483/GO, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
23/9/2022

1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja
Documento eletrônico VDA49688231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: a4b95c6c-cb5a-4220-a1da-46e5a16d3b48

vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação
da Súmula no 182/STJ.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.994/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022

1. Segundo previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015,
constitui ônus da parte agravante atacar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não
foi observado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.066.383/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.)
8/9/2022

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.960.887/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.)
19/4/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49688231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:10
Código de Controle do Documento: a4b95c6c-cb5a-4220-a1da-46e5a16d3b48

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.904.572 / RJ
Número Registro: 2025/0123600-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058676520168190209 202524502177 58676520168190209
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA
ADVOGADOS : MÔNICA BASUS BISPO - RJ113800
JOSILENE SOARES DE AZEVEDO DANTAS - RJ197885
AGRAVADO
: NELSON SILVEIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: MARIA LEA DE MELLO SILVEIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: LILIAN COSTA LONGA GOMES DA ROS - RJ141744
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - OFERTA E PUBLICIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA
ADVOGADOS : MÔNICA BASUS BISPO - RJ113800
JOSILENE SOARES DE AZEVEDO DANTAS - RJ197885
AGRAVADO
: NELSON SILVEIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: MARIA LEA DE MELLO SILVEIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: LILIAN COSTA LONGA GOMES DA ROS - RJ141744
Documento eletrônico VDA50332854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:58
Código de Controle do Documento: 18636cc6-a164-4f56-abd2-92ab13490104

INTERES.
: G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
ADVOGADA
: DEBORA RODRIGUES SANTOS - RJ168541
INTERES.
: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - RJ185023
INTERES.
: FUNDAÇÃO RUBEN BERTA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:58
Código de Controle do Documento: 18636cc6-a164-4f56-abd2-92ab13490104